Tribunal: TJES
Processo: 0005230-84.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa:
Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de não fazer c/c parcelamento de débito. Consignado. Descontos superiores a 30% da remuneração líquida. Preservação do mínimo existencial. Multa por descumprimento de ordem judicial. Sucumbência recíproca. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que determinou ao banco recorrente abster-se de realizar descontos superiores a 30% da remuneração líquida da autora para pagamento de empréstimos consignados. Condenou-se o banco à devolução de valores descontados acima do limite a partir de março de 2021, sob pena de multa, além do pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) validade e limites dos descontos sobre a remuneração líquida da autora;

(ii) aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial; e

(iii) distribuição do ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dignidade da pessoa humana impõe limites à autonomia contratual, especialmente em contratos de consumo. A jurisprudência do STJ fixa em 30% o limite para descontos em folha, preservando o mínimo existencial.

4. A multa diária fixada está em conformidade com o princípio da razoabilidade.

5. Considerando a procedência parcial dos pedidos, aplica-se a distribuição igualitária do ônus sucumbencial, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para redistribuir o ônus da sucumbência entre as partes.

Tese de julgamento:

1. A limitação de descontos em folha de pagamento a 30% do rendimento líquido visa preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado.

2. A multa por descumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Nos casos de sucumbência parcial, o ônus deve ser distribuído proporcionalmente entre as partes, observando eventual gratuidade judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; Código Civil, arts. 421 e 422; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 51; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ; AgInt no AREsp 1.767.748/GO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005230-84.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLAUCE BRAGA LAURINDO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de não fazer c/c parcelamento de débito. Consignado. Descontos superiores a 30% da remuneração líquida. Preservação do mínimo existencial. Multa por descumprimento de ordem judicial. Sucumbência recíproca. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que determinou ao banco recorrente abster-se de realizar descontos superiores a 30% da remuneração líquida da autora para pagamento de empréstimos consignados. Condenou-se o banco à devolução de valores descontados acima do limite a partir de março de 2021, sob pena de multa, além do pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) validade e limites dos descontos sobre a remuneração líquida da autora;

(ii) aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial; e

(iii) distribuição do ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dignidade da pessoa humana impõe limites à autonomia contratual, especialmente em contratos de consumo. A jurisprudência do STJ fixa em 30% o limite para descontos em folha, preservando o mínimo existencial.

4. A multa diária fixada está em conformidade com o princípio da razoabilidade.

5. Considerando a procedência parcial dos pedidos, aplica-se a distribuição igualitária do ônus sucumbencial, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para redistribuir o ônus da sucumbência entre as partes.

Tese de julgamento:

1. A limitação de descontos em folha de pagamento a 30% do rendimento líquido visa preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado.

2. A multa por descumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Nos casos de sucumbência parcial, o ônus deve ser distribuído proporcionalmente entre as partes, observando eventual gratuidade judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; Código Civil, arts. 421 e 422; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 51; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ; AgInt no AREsp 1.767.748/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Não Fazer C/C Parcelamento de Débito
, ajuizada por
Glauce Braga Laurindo
.

Na sentença recorrida, determinou-se que o banco recorrente
se abstivesse de realizar descontos superiores a 30% da remuneração líquida da autora
para pagamento de empréstimos consignados, além de condená-lo à devolução, no prazo de 5(cinco) dias, de valores descontados acima do referido limite, a partir do mês de março de 2021, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ademais, o banco foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
recorrente
argumenta:
(i) a validade dos contratos celebrados, afirmando que o empréstimo foi contratado após a redução dos proventos da apelada, observando-se as normas legais aplicáveis;
(ii) a inexistência de abusividade na retenção de valores, sustentando que os descontos estavam dentro da margem consignável estabelecida;
(iii) que a apelada não tomou medidas para renegociar os valores e que o contrato deve ser cumprido conforme pactuado;

(iv) necessidade de extirpar a multa aplicada em razão da liminar concedida;

(v) e que houve sucumbência mínima de sua parte, não devendo recair sobre este os honorários de sucumbência.

A apelada, por sua vez, nas contrarrazões, requer a manutenção integral da sentença, sustentando que os descontos violam o princípio do mínimo existencial, comprometendo sua subsistência, e destacando que o banco realizou débitos que ultrapassaram o limite legal permitido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Não Fazer C/C Parcelamento de Débito, ajuizada por Glauce Braga Laurindo.

Na sentença recorrida, determinou-se que o banco recorrente se abstivesse de realizar descontos superiores a 30% da remuneração líquida da autora para pagamento de empréstimos consignados, além de condená-lo à devolução, no prazo de 5(cinco) dias, de valores descontados acima do referido limite, a partir do mês de março de 2021, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ademais, o banco foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta:

(i) a validade dos contratos celebrados, afirmando que o empréstimo foi contratado após a redução dos proventos da apelada, observando-se as normas legais aplicáveis;

(ii) a inexistência de abusividade na retenção de valores, sustentando que os descontos estavam dentro da margem consignável estabelecida;

(iii) que a apelada não tomou medidas para renegociar os valores e que o contrato deve ser cumprido conforme pactuado;

(iv) necessidade de extirpar a multa aplicada em razão da liminar concedida;

(v) e que houve sucumbência mínima de sua parte, não devendo recair sobre este os honorários de sucumbência.

Pois bem, preliminarmente, constato que o presente recurso de apelação atende aos requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

1. Da Matéria em Discussão

A controvérsia cinge-se à validade e aos limites dos descontos realizados pela instituição financeira apelante nos proventos da apelada, sob o argumento de quitação de empréstimos consignados e contratos bancários celebrados entre as partes. Discute-se, ainda, a proteção do princípio do mínimo existencial, garantido pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional.

2. Da Fundamentação Jurídica

2.1 Da Proteção ao Mínimo Existencial e da Função Social do Contrato

O princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, impõe limites à autonomia contratual, sobretudo nas relações consumeristas. A apelada, policial militar reformada compulsoriamente devido a condições médicas, demonstrou que sua renda mensal foi drasticamente reduzida de R$ 4.000,00 para aproximadamente R$ 1.400,00, ficando comprometida sua capacidade de atender às necessidades básicas.

Os descontos realizados pelo banco ultrapassaram o limite de 30% dos rendimentos líquidos, comprometendo o mínimo existencial. Tal prática contraria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual tem entendido que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta-corrente, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Neste sentido temos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. 4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese. 6. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em contrato de empréstimo consignado, é considerada válida a cláusula que limita em 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 1.767.748/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Neste mesmo sentido seguem manifestações recentes desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA. SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou os descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30%, em ação de repactuação de dívidas sob a alegação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir a razoabilidade da limitação dos descontos em 30% da renda líquida do devedor, de forma a garantir sua subsistência e compatibilizar os princípios contratuais com a dignidade do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica reconhece que a limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos é uma medida razoável, compatível com a proteção da dignidade do consumidor e sua subsistência. 4. A aplicação da Lei do Superendividamento não impede a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos, desde que assegurado o mínimo necessário à manutenção do devedor. 5. Os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, que regem os contratos, devem ceder diante da necessidade de assegurar condições mínimas de subsistência ao consumidor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A limitação dos descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30% é medida razoável e compatível com a proteção da dignidade do consumidor superendividado, visando à sua subsistência. 2. O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado diante da necessidade de assegurar o mínimo existencial ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento), art. 104-A; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019. (Data: 19/Sep/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5003762-03.2024.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Contratos Bancários)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RECURSO PROVIDO. 1) Há muito o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o desconto na fonte de montante superior a 30% da remuneração disponível ou renda líquida do servidor tem o condão de prejudicar a própria sobrevivência do devedor. 2) Recentemente, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial nº 1.863.973, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3) Hipótese na qual deve ocorrer a limitação de descontos de 30% dos rendimentos líquidos do servidor, restringindo-se aos contratos celebrados sob a modalidade “consignado”. 4) Recurso provido. (Data: 29/Aug/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5005865-80.2024.8.08.0000 - Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Bancários)

A limitação do valor dos descontos mensais decorre da necessidade de preservação do mínimo existencial, em consonância com o Princípio da Dignidade Humana e deve ser mantida.

Ademais, a limitação ao desconto de 30% visa preservar o equilíbrio nas relações de consumo, nos termos do art. 6º, V, e art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais excessivamente onerosas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

2.2 Do Dever de Boa-Fé Objetiva

O contrato firmado entre as partes deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes deveres de cooperação e lealdade. A apelada tentou renegociar sua dívida, mas não obteve êxito devido à inércia da instituição financeira. Tal conduta é reprovável e contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Nesse sentido, é dever do banco credor buscar alternativas que garantam o adimplemento sem comprometer a subsistência da devedora, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto.

2.3 Da Irregularidade dos Descontos Realizados

Os documentos juntados aos autos comprovam que o banco realizou descontos diretamente na conta bancária da apelada, mesmo após a decisão liminar que determinou a observância do limite de 30% da remuneração líquida. Tal prática é abusiva, pois ignora os efeitos da decisão judicial, violando o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

Ressalto que nos termos da Lei n.º 13.172/2015 resultante da conversão da Medida Provisória n.º 681/2015, o limite para desconto das parcelas de empréstimo em folha de pagamento é de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da remuneração disponível, desde que o adicional de 5% (cinco por cento) seja reservado, exclusivamente, para pagamento de dívidas de cartão de crédito ou saque por meio de cartão.

Quando o desconto, em folha de pagamento, destina-se ao pagamento de empréstimo consignado, permanece o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida.

Prosseguindo, a limitação do percentual de desconto mensal não enseja o enriquecimento sem causa da Apelada, vedado pelo previsto no artigo 884, do CC, já que os pagamentos serão realizados, mesmo que em prazo mais dilatado.

2.4 Da Penalidade Aplicada

A multa unitária foi fixada no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por episódio de descumprimento até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se encontra em conformidade com o Princípio da Razoabilidade, não havendo porque modificar a sentença também quanto ao ponto. Neste sentido trago precedente desta corte em situação similar a dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta-corrente, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. 2 – A limitação do valor dos descontos mensais decorre da necessidade de preservação do mínimo existencial, em consonância com o Princípio da Dignidade Humana. 3 – A multa unitária foi fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por episódio de descumprimento até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que se encontra em conformidade com o Princípio da Razoabilidade. 4 – Recurso desprovido. Honorários recursais. (Data: 22/May/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0002572-67.2018.8.08.0011 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Capitalização e Previdência Privada)

2.4 Da Sucumbência

Considerando que dos dois pedidos da parte autora (limitação de descontos e repactuação do débito) apenas o primeiro foi acolhido, entendo que a sucumbência deve ser repartida entre as partes, razão pela qual, quanto a este ponto, o apelo merece acolhimento, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) do ônus de sucumbência sem, porém, deixar de ser observada a gratuidade de que goza a parte autora.

3. Conclusão

Diante do exposto, voto pelo
parcial provimento do recurso de apelação
, apenas para determinar que a sucumbência seja distribuída de forma igualitária, devendo ser observada a gratuidade concedida à parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar